Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-31.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 239 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a autorizar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Houve inércia do autor em cumprir as determinações do juízo: impõe-se a extinção do feito.
3. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC), o que não corresponde ao caso dos autos.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida